Tribunal: CARF
Processo: 10830.009868/2007-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIVIA DE CARLI GERMANO
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-26

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.009868/2007-31
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-004.756 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
05 de fevereiro de 2020
Recorrente
HUAWEI SERVIÇOS DO BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2006
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DE DCTF.
A nova redação do art. 57 da Medida Provisória (MP) 2.158-35/2001, dada
pela Lei 12.766/2012, não alcançou a multa por atraso na entrega da
Declaração de Contribuições e Tributos Federais (DCTF), prevista no art. 7o da
Lei 10.426/2002.
A multa prevista no artigo 57 da MP 2.158-35/2001, na redação dada pelo
artigo 8o da Lei no 12.766/2012, conforme alterado pela Lei 12.783/2013 tem
escopo genérico, a ser aplicada sempre que não houver nenhuma penalidade
mais específica para situações de descumprimento de uma obrigação acessória.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade, em conhecer do Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento.
Votaram pelas conclusões, quanto ao mérito, os conselheiros André Mendes de Moura, Viviane
Vidal Wagner, Andrea Duek Simantob e José Eduardo Dornelas Souza (suplente convocado), os
quais entendiam que uma vez superada a admissibilidade, deve-se apreciar no mérito o direito
dentro dos limites do reexame recursal, e não da revisão. Votaram também pelas conclusões os
conselheiros Edeli Pereira Bessa, Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Junia Roberta Gouveia
Sampaio (suplente convocada), Caio Cesar Nader Quintella (suplente convocado) e Adriana
Gomes Rego, que sob a premissa de que a divergência consistia em definir se alterações
legislativas que representem retroatividade benigna são de observância obrigatória pelos
julgadores, independentemente de provocação da parte interessada em sede de recurso
voluntário, entenderam que embora o Colegiado a quo estivesse obrigado a aplicar de ofício
norma que veicule retroatividade benigna, a norma sob exame não alterou aquela que
fundamentou o lançamento em litígio.
(documento assinado digitalmente)
Adriana Gomes Rêgo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Livia De Carli Germano - Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.009868/2007-31
Fl. 271
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-004.756 - CSRF/1a Turma
Processo no 10830.009868/2007-31

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Mendes de Moura,
Livia De Carli Germano, Edeli Pereira Bessa, Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Viviane
Vidal Wagner, Junia Roberta Gouveia Sampaio (suplente convocada), Andrea Duek Simantob,
Caio Cesar Nader Quintella (suplente convocado), José Eduardo Dornelas Souza (suplente
convocado), Adriana Gomes Rêgo (Presidente). Ausente a conselheira Cristiane Silva Costa,
substituída pelo conselheiro José Eduardo Dornelas Souza.

Relatório
Trata-se de recurso especial de divergência interposto pelo sujeito passivo contra
o acórdão no 1302-001.172, de 11 de setembro de 2013, proferido pela 2a Turma Ordinária da 3a
Câmara, mediante o qual o Colegiado decidiu, por maioria de votos, negar provimento ao
recurso voluntário. O Acórdão recorrido recebeu as seguintes ementa e decisão:
Acórdão recorrido: 1302-001.172, de 11 de setembro de 2013
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2006
ARGÜIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE.VEDAÇÃO.
É vedado o afastamento pelo CARF de dispositivo prescrito em lei com base em
alegação de inconstitucionalidade. Aplicação da Súmula CARF no 02.
Acordam os membros do colegiado, por maioria, em negar provimento ao
recurso voluntário, vencidos os conselheiros Frizzo [Márcio Rodrigo Frizzo] e
Cristiane [Cristiane Silva Costa].
O contribuinte discute auto de infração lavrado para constituir multa de ofício por
falta de entrega de Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF). Em sua
impugnação, alegou que teve dificuldades para transmitir a DCTF, em razão de problemas
sofridos por seu representante legal perante a RFB, que era estrangeiro. Alegou, ainda, ofensa
aos princípios da razoabilidade, moralidade, não confisco e proporcionalidade. Aduziu, por fim,
que agiu com boa fé e pede a remissão (perdão) do crédito, o cancelamento do auto de infração,
ou alternativamente, a aplicação de penalidade fixa, e, subsidiariamente, redução do período
considerado como de atraso.
A DRJ afastou as preliminares de nulidade e julgou improcedente a impugnação,
mantendo o crédito tributário exigido. Apresentado recurso voluntário, este foi improvido
conforme ementa e decisão acima transcritas.
Contra o acórdão 1302-001.172 a contribuinte primeiramente apresentou
embargos de declaração, os quais foram rejeitados pelo despacho de fls. 210-211, de 26 de
fevereiro de 2016. que consignou (grifamos):
Fl. 272
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-004.756 - CSRF/1a Turma
Processo no 10830.009868/2007-31

Os autos seguiram para a Unidade de origem que lavrou a intimação de fls. 176/177, da
qual a contribuinte foi cientificada em 22/11/2013, por decurso de prazo a partir da
postagem do documento em sua caixa postal eletrônica (fl. 180). Em 14/11/2013 a
contribuinte já havia oposto, tempestivamente, os embargos de fls. 182/187, nos quais
aponta omissão do Colegiado acerca da nova redação do art. 57 da Medida
Provisória n. 2.158-35/2001, atribuída pelo art. 8o da Lei n. 12.766/2012,
veiculando, em seu entendimento, penalidade mais benéfica, de aplicação
retroativa na forma do art. 106, II, alínea "c" do CTN. Cita, ainda, o Parecer
Normativo n. 3/2013.
O recurso voluntário foi interposto antes da alteração legal em referência, mas a
contribuinte não apresentou qualquer outra petição antes do julgamento,
veiculando seu entendimento, de modo que a alegada omissão somente se verifica
sob o pressuposto da embargante de que a matéria seria de conhecimento
independente de provocação das partes, por estar presente a retroatividade
benigna. Evidente, assim, que ao deixar de se pronunciar acerca da referida inovação
legislativa, o Colegiado apenas divergiu do entendimento ora defendido pela
embargante.
A embargante, desta forma, pretende aditar seu recurso voluntário com novos
argumentos, inexistindo a omissão alegada. De outro lado, se a embargante não
concorda com o entendimento firmado pelo Colegiado, cumpre-lhe identificar decisões
de outros Colegiados que tenham adotado a interpretação de que a referida alteração
legislativa
representa
retroatividade
benigna
de
observância
obrigatória,
independentemente de provocação da parte interessada, para assim manejar o
competente recurso especial dirigido à Câmara Superior de Recursos Fiscais.
Cientificada de tal despacho em 21/03/2016 (registro no documento de e-fl. 218),
apresentou o presente recurso especial em 01/04/2016 (carimbo aposto à e-fl. 219), apontando
divergência de interpretação da legislação tributária em relação à matéria “multa por atraso na
entrega de DCTF - aplicação de lei posterior (retroatividade benigna)”, indicando como
paradigma o acórdão 1102-001.134, de 29/07/2014, assim ementado:
Acórdão paradigma: 1102-001.134
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2006, 2009
ENTREGA DE DCTF. FUNDAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL. DISPENSA
DA OBRIGAÇÃO EM 2006. OBRIGATORIEDADE EM 2009.
Em 2006 as fundações públicas municipais estavam dispensadas da obrigação
acessória de apresentação de Declaração de Débitos e Créditos Tributários
Federais DCTF. Em 2009, por mudança na legislação tributária, essa dispensa
somente contempla as fundações públicas federais.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DE
DCTF. RETROATIVIDADE BENIGNA DA MULTA PREVISTA NA LEI No
12.873/2013. INTELIGÊNCIA DO ART. 106, I, “ c”, do CTN.
A multa por atraso na entrega de DCTF prevista no inciso II do art. 7o da Lei
n.o 10.426/2012 foi revogada pelo art. 8o da Lei no 12.766, de 27/12/2012, que
acrescentou redação ao art. 57 da MP no 2.15835, de 2001, e posteriormente
alterada pelo art. 57 da Lei no 12.873/2013. Aplica-se retroativamente a multa
mais benéfica ao contribuinte por força do art. 106, I, “c” do CTN.
Fl. 273
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-004.756 - CSRF/1a Turma
Processo no 10830.009868/2007-31

Em 26 de abril de 2017, a Presidente da 3a Câmara da 1a Seção deu seguimento ao
recurso especial, em despacho assim fundamentado (fls. 251-254):
Quanto ao paradigma apresentado pela recorrente, trata-se de um recurso voluntário
interposto por uma Fundação Pública Municipal, para cancelar a multa por atraso de
entrega da DCTF do ano de 2006 e 2009, pois estava dispensada da apresentação da
DCTF, tendo o colegiado acordado pelo cancelamento da multa relativa ao ano de 2006
e pela aplicação retroativa da multa mais benéfica em relação ao ano de 2009, com o
seguinte fundamento:
Considerando a vontade legislativa de reduzir os valores aplicados às multas por
descumprimento de obrigações acessórias expressa na Lei no 12.766/2012 e
aperfeiçoada pela Lei no 12.873/2013, entendo que penalidade aplicada ao
presente processo, prescrita no inciso II do art. 7o da Lei n. 10.426/02 foi
revogada, uma vez que a mesma matéria punitiva foi tratada por leis mais novas.
Assim, considerando que a multa anteriormente lançada, prescrita no inciso II do
art. 7o da Lei n. 10.426/02, de 20% incidente sobre o montante dos tributos
declarados, é mais gravosa que a nova multa prevista no art. 57, I, “b”, da MP no
2.158-35, de 2001, com redação alterada pela Lei no 12.766/2012 e pela Lei no
12.873/2013, deve esta (nova multa) ser aplicada retroativamente ao presente
processo, por força legal do art. 106, inciso II, alínea “c”, do CTN.
(...)
Portanto, em relação as multas por atraso de DCTF ́s do ano de 2009, deve-se de
ofício reenquadrar a multa acessória imputada à recorrente para o valor de R$
500,00 (quinhentos reais) por mês-calendário do exercício de 2009, prevista no
art. 57, I, “a” da MP no 2.158-35, de 2001, com redação dada pela Lei no
12.766/2012 e pela Lei no 12.873/2013. (GRIFEI)
Da contraposição dos fundamentos expressos nas ementas e nos votos condutores dos
acórdãos, evidencia-se que a recorrente logrou êxito ao demonstrar a ocorrência do
alegado dissenso jurisprudencial.
Com efeito, a recorrente apresentou paradigma que demonstra a aplicação retroativa da
multa mais benéfica, pelo atraso na entrega da DCTF, independentemente de
provocação da parte interessada.
A Fazenda Nacional apresentou contrarrazões, aduzindo exclusivamente razões de
mérito.
É o relatório.

Voto
Conselheira Livia De Carli Germano, Relatora.
Admissibilidade recursal
Fl. 274
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-004.756 - CSRF/1a Turma
Processo no 10830.009868/2007-31

O recurso especial é tempestivo e atendeu aos demais requisitos de
admissibilidade, não havendo, inclusive, questionamento pela parte recorrida no tocante ao seu
seguimento, motivo pelo qual concordo e adoto as razões do i. Presidente da 3a Câmara da 1a
Seção do CARF para conhecimento do Recurso Especial, nos termos do permissivo do art. 50, §
1o, da Lei 9.784/1999.
Assim, conheço do recurso especial.
Preliminar de nulidade
A contribuinte sustenta em seu recurso especial a preliminar de nulidade do
despacho que não admitiu os embargos de declaração, pleiteando que a Turma a quo deveria
enfrentar a omissão que aponta, qual seja, a da possível revogação do artigo 7o, II, da Lei no
10.426/2002, realizada pelo artigo 8o da Lei no 12.766/2012.
Compreendo que tal preliminar não merece acolhida, na medida em que o
procedimento seguiu exatamente o disposto no Regimento Interno deste Tribunal, aprovado pela
Portaria MF 343/2015 (RICARF/2015), que prevê em seu Anexo II (grifamos):
Art. 65 (...)
§ 3o O Presidente não conhecerá os embargos intempestivos e rejeitará, em
caráter definitivo, os embargos em que as alegações de omissão, contradição
ou obscuridade sejam manifestamente improcedentes ou não estiverem
objetivamente apontadas. (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
§ 4o Do despacho que não conhecer ou rejeitar os embargos de declaração será
dada ciência ao embargante.
De fato, o despacho combatido afirma que o dispositivo legal que a contribuinte
diz ter tido a análise omitida não foi aventado em suas razões de defesa, tendo portanto
devidamente rejeitado os embargos sob hipótese prevista no RICARF/2015, de omissão
manifestamente improcedente. Nenhum reparo procedimental a se fazer nesse ponto.
A irresignação da contribuinte pretende, na verdade, discutir o mérito do recurso,
o que se fará a seguir.

Mérito
O mérito do presente recurso consiste em definir se alterações legislativas que
potencialmente representem retroatividade benigna são de observância obrigatória pelos
julgadores, independentemente de provocação da parte interessada.
No caso, o acórdão recorrido manteve a multa por atraso na entrega da DCTF
aplicada ao contribuinte, passando ao largo da argumentação acerca de uma possível revogação
do artigo 7o, II, da Lei no 10.426/2002, realizada pelo artigo 8o da Lei no 12.766/2012, cuja
redação foi posteriormente alterada pela Lei no 12.783/2013. Já o acórdão indicado como
paradigma reconheceu de ofício tal revogação, aplicando-a ao caso ali decidido.
Fl. 275
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-004.756 - CSRF/1a Turma
Processo no 10830.009868/2007-31

O processo administrativo fiscal é procedimento em contraditório dedicado à
“determinação e exigência dos créditos tributários da União” (art. 1o do Decreto 70.235/1979).
Rege-se por princípios processuais gerais como o contraditório e a ampla defesa, lembrando que,
diferentemente do que ocorre no processo judicial, a busca da verdade material que rege o
processo administrativo pode impor ao julgador certos deveres de ação, de forma a permitir que
ele realmente decida conforme a verdade dos fatos tal como apresentada à Administração.
A doutrina assim compreende o princípio da verdade material:
O princípio da verdade material, também denominado de liberdade na prova, autoriza a
administração a valer-se de qualquer prova que a autoridade julgadora ou processante
tenha conhecimento, desde que a faça trasladar para o processo. É a busca da verdade
material em contraste com a verdade formal. Enquanto nos processos judiciais o Juiz
deve cingir-se às provas indicadas no devido tempo pelas partes, no processo
administrativo a autoridade processante ou julgadora pode, até o julgamento final,
conhecer de novas provas, ainda que produzidas em outro processo ou decorrentes de
fatos supervenientes que comprovem as alegações em tela. (MEIRELLES, Hely Lopes.
Direito Administrativo Brasileiro. 37a edição. São Paulo: RT, 2011, p. 581, grifamos)
A busca pela verdade material orienta o livre convencimento do julgador,
positivado no artigo 29 do Decreto 70.235/1972, que estabelece:
Art. 29 - Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias.
Nesse contexto, tenho manifestado em meus votos que o julgador pode conhecer
de argumentos até mesmo quando não aventados pelas partes, seja por ser necessário à formação
do seu livre convencimento, também em vista da vedação ao non liquet (dever de decidir)1, seja
quando se tratar de questão de ordem pública2 ou de revisão de ato ilegal3. Tudo isso,
obviamente, atendidos os limites do próprio ordenamento jurídico, não se podendo admitir que a
amplitude de um princípio esvazie o teor de regras positivadas e, presumidamente,
constitucionais.
Isso não significa, porém, que ele deva conhecer de ofício tais matérias. De fato,
entender o contrário significaria impor ao julgador administrativo um ônus desproporcional, de
guarda geral da legalidade de atos administrativos, que ele definitivamente não tem.

1De fato, se for para formar seu livre convencimento, o julgador pode conhecer de argumentos de fato ou de direito
ex-officio, desde que indique os motivos que levaram a tal decisão. Isso porque, em virtude do dever de decidir
(proibição do non liquet), há o poder-dever de aplicar ao caso a norma jurídica que o julgador entender mais
pertinente, mesmo que não tenha sido suscitada pelas partes.
2 Costuma-se dizer que as matérias que o julgador deve conhecer de ofício são aquelas de ordem pública. É
importante ressaltar, porém, que nem todas as matérias apreciáveis ex officio são necessariamente matérias de ordem
pública, já que a lei processual, excepcionalmente, pode estabelecer que determinadas matérias de ordem privada
sejam apreciadas de ofício. Neste sentido, Teresa Arruda Alvim Wambier explica: “Numa imagem matemática, dir-
se-ia que o conjunto de matérias examináveis de ofício é maior do que o das matérias de ordem pública. Portanto
toda matéria de ordem pública é examinável de ofício, mas nem tudo o que pode ser examinado de ofício consiste
em matéria de ordem pública” (WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. Nulidades do processo e da sentença. 4a ed. São
Paulo: RT, 1998, p. 137)
3 Lei 9.784/1999:
Art. 63. O recurso não será conhecido quando interposto: (...)
§ 2o O não conhecimento do recurso não impede a Administração de rever de ofício o ato ilegal, desde que não
ocorrida preclusão administrativa.
Fl. 276
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-004.756 - CSRF/1a Turma
Processo no 10830.009868/2007-31

Neste sentido, compreendo que o acórdão recorrido não operou necessariamente
em erro quando não tratou da possível retroatividade benigna da legislação editada
posteriormente à lavratura do auto de infração, sobretudo porque não se tratou de revogação
expressa da base legal para a imposição da multa em discussão. É dizer, compreendo que
alterações legislativas que potencialmente representem retroatividade benigna não são de
observância obrigatória pelos julgadores, independentemente de provocação da parte interessada.
Não obstante, ainda estamos na seara do processo administrativo fiscal, que tem
como uma das finalidades a revisão de ato ilegal, sendo esta matéria passível de conhecimento
de ofício por parte dos julgadores.
É apenas por tal motivo que passo a analisar o mérito da questão colocada no
recurso especial da contribuinte, isto é, se o artigo 7o, II, da Lei no 10.426/2002 foi revogado pelo
artigo 8o da Lei no 12.766/2012, cuja redação foi posteriormente alterada pela Lei no
12.783/2013. Isso porque, em sendo este o caso, a multa aplicada ao contribuinte se revelaria
ilegal e o ato poderia ser revisto de ofício, eis que o processo administrativo ainda está em curso.
Os dispositivos legais em discussão estão assim redigidos:
Lei 10.426/2002
Art. 7o O sujeito passivo que deixar de apresentar Declaração de Informações
Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ), Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais (DCTF), Declaração Simplificada da Pessoa Jurídica e Declaração
de Imposto de Renda Retido na Fonte (Dirf), nos prazos fixados, ou que as apresentar
com incorreções ou omissões, será intimado a apresentar declaração original, no caso de
não-apresentação, ou a prestar esclarecimentos, nos demais casos, no prazo estipulado
pela Secretaria da Receita Federal, e sujeitar-se-á às seguintes multas:
Art. 7o O sujeito passivo que deixar de apresentar Declaração de Informações
Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica - DIPJ, Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais - DCTF, Declaração Simplificada da Pessoa Jurídica, Declaração
de Imposto de Renda Retido na Fonte - DIRF e Demonstrativo de Apuração de
Contribuições Sociais - Dacon, nos prazos fixados, ou que as apresentar com
incorreções ou omissões, será intimado a apresentar declaração original, no caso de não-
apresentação, ou a prestar esclarecimentos, nos demais casos, no prazo estipulado pela
Secretaria da Receita Federal - SRF, e sujeitar-se-á às seguintes multas:
(Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004)
(...)
II - de dois por cento ao mês-calendário ou fração, incidente sobre o montante dos
tributos e contribuições informados na DCTF, na Declaração Simplificada da Pessoa
Jurídica ou na Dirf, ainda que integralmente pago, no caso de falta de entrega destas
Declarações ou entrega após o prazo, limitada a vinte por cento, observado o disposto
no § 3o;
Lei 12.766/2012
Art. 8o O art. 57 da Medida Provisória no 2.158-35, de 24 de agosto de 2001, passa a
vigorar com a seguinte redação:
Art. 57. O sujeito passivo que deixar de apresentar nos prazos fixados declaração,
demonstrativo ou escrituração digital exigidos nos termos do art. 16 da Lei no 9.779, de
19 de janeiro de 1999, ou que os apresentar com incorreções ou omissões será intimado
Fl. 277
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-004.756 - CSRF/1a Turma
Processo no 10830.009868/2007-31

para apresentá-los ou para prestar esclarecimentos nos prazos estipulados pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil e sujeitar-se-á às seguintes multas: (Redação
dada pela Lei no 12.766, de 2012)
Art. 57. O sujeito passivo que deixar de cumprir as obrigações acessórias exigidas nos
termos do art. 16 da Lei no 9.779, de 19 de janeiro de 1999, ou que as cumprir com
incorreções ou omissões será intimado para cumpri-las ou para prestar esclarecimentos
relativos a elas nos prazos estipulados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e
sujeitar-se-á às seguintes multas: (Redação dada pela Lei no 12.873, de 2013)
I - por apresentação extemporânea: (Redação dada pela Lei no 12.766, de 2012)
a) R$ 500,00 (quinhentos reais) por mês-calendário ou fração, relativamente às pessoas
jurídicas que, na última declaração apresentada, tenham apurado lucro presumido;
(Incluído pela Lei no 12.766, de 2012)
b) R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) por mês-calendário ou fração, relativamente às
pessoas jurídicas que, na última declaração apresentada, tenham apurado lucro real ou
tenham optado pelo autoarbitramento; (Incluído pela Lei no 12.766, de 2012)
a) R$ 500,00 (quinhentos reais) por mês-calendário ou fração, relativamente às pessoas
jurídicas que estiverem em início de atividade ou que sejam imunes ou isentas ou que,
na última declaração apresentada, tenham apurado lucro presumido ou pelo Simples
Nacional; (Redação dada pela Lei no 12.873, de 2013)
b) R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) por mês-calendário ou fração, relativamente às
demais pessoas jurídicas; (Redação dada pela Lei no 12.873, de 2013)
c) R$ 100,00 (cem reais) por mês-calendário ou fração, relativamente às pessoas físicas;
(Incluída pela Lei no 12.873, de 2013)
II - por não atendimento à intimação da Secretaria da Receita Federal do Brasil, para
apresentar declaração, demonstrativo ou escrituração digital ou para prestar
esclarecimentos, nos prazos estipulados pela autoridade fiscal, que nunca serão
inferiores a 45 (quarenta e cinco) dias: R$ l.000,00 (mil reais) por mês-calendário;
(Redação dada pela Lei no 12.766, de 2012)
II - por não cumprimento à intimação da Secretaria da Receita Federal do Brasil para
cumprir obrigação acessória ou para prestar esclarecimentos nos prazos estipulados pela
autoridade fiscal: R$ 500,00 (quinhentos reais) por mês-calendário; (Redação dada pela
Lei no 12.873, de 2013)
III - por apresentar declaração, demonstrativo ou escrituração digital com informações
inexatas, incompletas ou omitidas: 0,2% (dois décimos por cento), não inferior a R$
100,00 (cem reais), sobre o faturamento do mês anterior ao da entrega da declaração,
demonstrativo ou escrituração equivocada, assim entendido como a receita decorrente
das vendas de mercadorias e serviços. (Incluído pela Lei no 12.766, de 2012)
III - por cumprimento de obrigação acessória com informações inexatas, incompletas ou
omitidas: (Redação dada pela Lei no 12.873, de 2013)
a) 3% (três por cento), não inferior a R$ 100,00 (cem reais), do valor das transações
comerciais ou das operações financeiras, próprias da pessoa jurídica ou de terceiros em
relação aos quais seja responsável tributário, no caso de informação omitida, inexata ou
incompleta; (Incluída pela Lei no 12.873, de 2013)
b) 1,5% (um inteiro e cinco décimos por cento), não inferior a R$ 50,00 (cinquenta
reais), do valor das transações comerciais ou das operações financeiras, próprias da
pessoa física ou de terceiros em relação aos quais seja responsável tributário, no caso de
informação omitida, inexata ou incompleta. (Incluída pela Lei no 12.873, de 2013)
Fl. 278
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-004.756 - CSRF/1a Turma
Processo no 10830.009868/2007-31

§ 1o Na hipótese de pessoa jurídica optante pelo Simples Nacional, os valores e o
percentual referidos nos incisos II e III deste artigo serão reduzidos em 70% (setenta por
cento). (Incluído pela Lei no 12.766, de 2012)
§ 2o Para fins do disposto no inciso I, em relação às pessoas jurídicas que, na última
declaração, tenham utilizado mais de uma forma de apuração do lucro, ou tenham
realizado algum evento de reorganização societária, deverá ser aplicada a multa de que
trata a alínea b do inciso I do caput. (Incluído pela Lei no 12.766, de 2012)
§ 3o A multa prevista no inciso I será reduzida à metade, quando a declaração,
demonstrativo ou escrituração digital for apresentado após o prazo, mas antes de
qualquer procedimento de ofício. (Incluído pela Lei no 12.766, de 2012)
§ 3o A multa prevista no inciso I do caput será reduzida à metade, quando a obrigação
acessória for cumprida antes de qualquer procedimento de ofício. (Redação dada pela
Lei no 12.873, de 2013)
§ 4o Na hipótese de pessoa jurídica de direito público, serão aplicadas as multas
previstas na alínea a do inciso I, no inciso II e na alínea b do inciso III. (Incluído pela
Lei no 12.873, de 2013)
Não tendo a revogação sido expressa, compreendo que deve-se extrair do texto a
norma exposta em cada artigo para verificar se a posterior de fato regulou integralmente a
matéria tratada na anterior de forma benéfica, o que atrairia a aplicação da retroatividade benigna
nos termos do artigo 106, II, “c”, do CTN:
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito: (...)
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo
da sua prática.
A norma do artigo 7o, II, da Lei no 10.426/2002, quanto à DCTF, é a seguinte:
- Antecedente: dado que o contribuinte deixou de apresentar DCTF no prazo, ou a
apresentou com incorreções ou omissões,
- Consequente: deve ser (i) a intimação do contribuinte para apresentar declaração
original, no caso de não-apresentação, ou para prestar esclarecimentos, nos demais
casos e (ii) a aplicação de multa de 2% ao mês-calendário ou fração, incidente
sobre o montante dos tributos e contribuições informados na DCTF, ainda que
integralmente pagos, no caso de falta de entrega da declaração ou entrega após o
prazo, limitada a 20%, observados os valores mínimos de multa previstos no § 3o.
Já a norma do artigo 8o da Lei no 12.766/2012, na redação dada pela Lei
12.783/2013, é:
- Antecedente: dado que o contribuinte deixou de cumprir as obrigações
acessórias exigidas nos termos do art. 16 da Lei 9.779/1999 (“obrigações
acessórias relativas aos impostos e contribuições administrados pela Secretaria
da Receita Federal”), ou as cumpriu com incorreções ou omissões,
Fl. 279
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-004.756 - CSRF/1a Turma
Processo no 10830.009868/2007-31

- Consequente: deve ser (i) a intimado do contribuinte para cumpri-las ou para
prestar esclarecimentos relativos a elas nos prazos estipulados pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil e (ii) a aplicação de multas variáveis conforme o tipo de
pessoa jurídica e a conduta, abrangendo a) apresentação extemporânea, b) não
cumprimento à intimação para cumprir obrigação acessória ou para prestar
esclarecimentos nos prazos estipulados pela autoridade fiscal, e c) cumprimento
de obrigação acessória com informações inexatas, incompletas ou omitidas.
A análise de tais normas revela duas possibilidades, a depender do conteúdo que
se dê ao tipo aberto trazido na hipótese do artigo 8o da Lei no 12.766/2012, ao dar nova redação
ao artigo 57 da Medida Provisória no 2.158-35/2001: (i) se se entender que por “obrigações
acessórias relativas aos impostos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita
Federal” a norma fez referência a todas as obrigações acessórias impostas pela RFB, então o
dispositivo regulou por completo inclusive as hipóteses já aventadas no artigo 7o da Lei no
10.426/2002, operando-se assim revogação tácita da penalidade ali inserida, sempre que mais
gravosa. Por outro lado, (ii) caso se entenda que o termo “obrigações acessórias relativas aos
impostos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal” faz referência a
determinadas obrigações acessórias, então as normas podem coexistir.
O artigo 16 da Lei 9.779/1999 está inserido em uma lei que trata de diversos
tributos e é tão genérico quanto isso:
Art. 16. Compete à Secretaria da Receita Federal dispor sobre as obrigações acessórias
relativas aos impostos e contribuições por ela administrados, estabelecendo, inclusive,
forma, prazo e condições para o seu cumprimento e o respectivo responsável.
De se notar que a redação original do artigo 8o da Lei no 12.766/2012 deixava
claro que o artigo 57 da MP 2.158-35/2001 era específico para “declaração, demonstrativo ou
escrituração digital exigidos nos termos do art. 16 da Lei no 9.779, de 19 de janeiro de 1999”,
sendo que a menção ao termo genérico “obrigações acessórias relativas aos impostos e
contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal” veio apenas com a redação
dada pela Lei 12.783/2013.
Observo que, em sua redação original, o artigo 57 da MP 2.158-35/2001 também
se referia genericamente a “obrigações acessórias exigidas nos termos do art. 16 da Lei no
9.779, de 1999”.
Considerando todo esse contexto, compreendo que a melhor interpretação é
aquela segundo a qual a multa prevista no artigo 57 da MP 2.158-35/2001, na redação dada pelo
artigo 8o da Lei no 12.766/2012, conforme alterado pela Lei 12.783/2013 tem escopo genérico, a
ser aplicada sempre que não houver nenhuma penalidade mais específica para situações de
descumprimento de uma obrigação acessória.
É este o conteúdo, também, do Parecer Normativo SRF no 3, de 10/06/2013.
Neste sentido, compreendo que a norma que serviu de base para a aplicação da
multa imposta ao contribuinte no caso dos autos não sofreu qualquer alteração com o advento do
artigo 8o da Lei no 12.766/2012 ou pela Lei 12.783/2013.
Fl. 280
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-004.756 - CSRF/1a Turma
Processo no 10830.009868/2007-31

Observo, por fim, que muito embora a Recorrente afirme que o tema está afetado
a repercussão geral no Supremo Tribunal Federal, o RE 640452, por ela referido, não analisa o
dispositivo legal acima discutido e nem se dedica a responder a questão específica a respeito de
eventual revogação tácita aqui posta para exame.
O Tema 487 (Caráter confiscatório da “multa isolada” por descumprimento de
obrigação acessória decorrente de dever instrumental) é descrito como “Recurso Extraordinário
em que se discute, à luz do artigo 150, IV, da Constituição Federal, se multa por
descumprimento de obrigação acessória decorrente de dever instrumental, aplicada em valor
variável entre 5% a 40%, relacionado à operação que não gerou crédito tributário (“multa
isolada”) possui, ou não, caráter confiscatório”.
O leading case não foi julgado e, na verdade, o andamento processual revela que
o recorrente desistiu do recurso em razão de ter aderido a programa de parcelamento, muito
embora a desistência também ainda não tenha sido analisada pelo Supremo Tribunal Federal.
Ressalto, por fim, que colocada a questão em votação, a maioria da Turma
acompanhou esta Relatora pelas conclusões, em dois blocos de entendimento. O primeiro
bloco de entendimento refletiu a posição de que uma vez superada a admissibilidade, deve-se
apreciar no mérito o direito dentro dos limites do reexame recursal, e não da revisão. O segundo
bloco de entendimento, que foi a posição vencedora, concordou com esta Relatora na premissa
de que a divergência do presente recurso consistiu em definir se alterações legislativas que
representem retroatividade benigna são de observância obrigatória pelos julgadores,
independentemente de provocação da parte interessada em sede de recurso voluntário, mas,
diferentemente dessa Relatora, compreendeu que o Colegiado a quo não apenas pode, mas na
verdade está obrigado, a aplicar de ofício norma que veicule retroatividade benigna. Cada
bloco de entendimento avaliou, sob premissas diferentes, se a norma veiculou ou não
retroatividade benigna, tendo então o colegiado concordado, à unanimidade, com a conclusão de
que a nova redação do art. 57 da MP 2.158-35/2001, dada pela Lei 12.766/2012, não alcançou a
multa por atraso na entrega da DCTF, prevista no art. 7o da Lei 10.426/2002.

Conclusão
Ante o exposto, oriento meu voto para, conhecer do recurso especial do
contribuinte, rejeitar a preliminar de nulidade nele aventada e, no mérito, nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Livia De Carli Germano

Fl. 281
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-004.756 - CSRF/1a Turma
Processo no 10830.009868/2007-31

Fl. 282
DF CARF MF
Documento nato-digital